Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718314-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO FUJIMOTO, SONIA RAMOS MAIA FUJIMOTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REINALDO FUJIMOTO e SONIA RAMOS MAIA FUJIMOTO, executados, contra r. decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0731687-18.2019.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes, os quais argumentavam que o imóvel objeto da penhora se trata de bem de família (ID 158216685, origem). Em razões recursais (ID 46632652), os agravantes aduzem, em suma, que a penhora sobre o imóvel situado na SHIN QI 02, conjunto 11, casa 13, registrado sob a matrícula de no 50.203 perante o Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, não deve prevalecer pois se trata de bem de família. Alegam que o bem penhorado atualmente lhes serve de moradia permanente. Requerem, assim, a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para levantar a penhora que recaiu sobre o imóvel de sua titularidade, por sustentarem que se trata de bem de família. Preparo recolhido (IDs 46632656 e 46632657). Recurso tempestivo É o relatório. Decido. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Apesar de os agravantes defenderem que o imóvel penhorado constituiria bem de família, conforme ponderado na decisão recorrida, há outros imóveis de sua propriedade, o que afasta a proteção invocada (ID 155765456). Nas razões do agravo, por sua vez, os agravantes quedaram-se silentes a respeito das buscas frutíferas realizadas pelo eRIDFT e que demonstraram a propriedade de outros imóveis (ID 155765456). Por fim, não há qualquer elemento de prova que evidencie o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação de tutela recursal, uma vez que, até o momento, não houve nos autos principais determinação expropriatória do bem penhorado, inexistindo urgência, perigo ou prejuízo em se aguardar o julgamento do mérito do agravo, recurso este de curto trâmite. Corroborando o decidido, cito o seguinte julgado da minha lavra: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0717072-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DANIELLA GRIBEL BRUGGER AGRAVADO(S) SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1622613 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DA DEVEDORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90 é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. No caso, a agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023